Tribunal: TJMT
Processo: 1035148-04.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035148-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANNA LUIZA DUARTE MAIELLO - CPF: 257.149.248-94 (ADVOGADO), CAMPOS SCAFF ADVOGADOS - CNPJ: 67.849.315/0001-89 (AGRAVANTE), ORIMAR GONCALVES CORREIA DO PRADO - CPF: 307.099.701-53 (AGRAVADO), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO), TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (AGRAVADO), TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DEPÓSITO JUDICIAL TEMPESTIVO – NATUREZA SATISFATIVA – ART. 523, §1º, DO CPC – MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INAPLICABILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No cumprimento provisório de sentença, a realização de depósito judicial integral e tempestivo do valor executado, ainda que a parte devedora interponha recursos, possui natureza satisfativa e afasta a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, previstos no art. 523, §1º, do CPC.

O entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que tais penalidades não se aplicam em sede de cumprimento provisório, ante a ausência de trânsito em julgado e a preservação do direito de recorrer.

Não configura litigância de má-fé o simples fato de a parte agravante recorrer com fundamento em interpretação jurídica distinta, desde que não haja dolo processual ou conduta temerária capaz de desvirtuar a finalidade do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAMPOS SCAFF ADVOGADOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1001396-88.2025.8.11.0049, indeferiu o pedido de aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios suplementares de 10%, previstos no art. 523, §1º, do CPC, sob o fundamento de que houve depósito judicial tempestivo do valor executado.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que o depósito judicial realizado pelo agravado não se deu com natureza de pagamento voluntário, mas apenas como garantia do juízo, uma vez que foi simultaneamente interposto recurso com efeito infringente e posterior recurso especial, evidenciando intenção de não cumprir a obrigação.

Assegura que o artigo 523, §1º, do CPC exige pagamento voluntário e incondicionado para afastar a incidência da multa e dos honorários.

Consigna que o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
desvirtua a norma processual e desestimula o cumprimento espontâneo da obrigação, violando os princípios da efetividade e da segurança jurídica.

Invoca jurisprudência do STJ e deste Tribunal para sustentar que a garantia do juízo, desacompanhada da intenção de extinguir a obrigação, não afasta as penalidades legais.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com a imposição da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, nos termos do artigo 523, §1º, do CPC.

Não foi formulado pedido de liminar.

Em contrarrazões de Id. 324065351, o agravado Orimar Gonçalves Correia do Prado pugna pela manutenção da decisão recorrida e aponta a temeridade da pretensão da agravante, qualificando-a como litigância de má-fé, requerendo a sua condenação na forma dos artigos 77, 80 e 81 do CPC.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Campos Scaff Advogados contra decisão proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença, por meio da qual se indeferiu o pedido de aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios suplementares de 10%, previstos no §1º do art. 523 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o depósito judicial realizado pelo executado foi tempestivo e suficiente à satisfação da obrigação.

A insurgência recursal limita-se à interpretação do alcance do referido dispositivo legal, especificamente quanto à sua aplicabilidade no âmbito do cumprimento provisório da sentença, sobretudo diante da existência de recursos pendentes interpostos pelo executado após o depósito judicial do valor devido.

Pois bem.

Como bem ponderado pelo Juízo de origem, o depósito judicial tempestivo e integral, possui eficácia liberatória suficiente para afastar a incidência das penalidades previstas no §1º do art. 523 do CPC, uma vez que se trata de cumprimento provisório, mesmo que haja recursos pendentes.

Isso porque o debate
sub examine
se desenvolve — no que aqui importa - em sede de cumprimento provisório de sentença, que, embora siga o mesmo rito do cumprimento definitivo, possui peculiaridades relevantes, entre elas a preservação do direito recursal da parte executada.

Com efeito, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no cumprimento provisório, não se aplicam a multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, desde que haja depósito integral do valor executado, porquanto não se pode punir aquele que cumpre tempestivamente a obrigação enquanto exerce seu direito de recorrer.

Portanto, a conduta do devedor (depositar e recorrer) é exatamente a prevista pela interpretação que o STJ confere ao art. 520, § 3º, do CPC. A finalidade é permitir que o devedor se defenda em todas as instâncias sem ser punido com um acréscimo de 20% (multa + honorários) sobre o valor da condenação, que ainda não é definitiva.

Confira-se:

“Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

[...]

§ 3º
Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto.”

Nesse passo, o depósito efetuado enquanto provisório o cumprimento de sentença, porque tempestivo, afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC, diante de expressa previsão legal.

Em hipóteses análogas, assim decidiu o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. DEPÓSITO INTEGRAL . MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA . 1. "O depósito integral do valor devido em sede de cumprimento provisório da sentença afasta a aplicação da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC" (AgInt no REsp n. 2 .042.023/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1962423 SP 2021/0303046-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOC RÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. A mera instauração do cumprimento provisório de sentença não traduz risco iminente de dano irreparável, sendo certo que mesmo na hipótese em que houver o depósito da quantia reivindicada pela parte credora, a devedora poderá requerer ao Juízo da causa que exija caução para o levantamento dos valores depositados (CPC/2015, art . 521, § 1º), sujeitando-se eventual deliberação negativa aos recursos processuais comportados. Precedentes. 2. O depósito integral do valor devido em sede de cumprimento provisório da sentença afasta a aplicação da multa prevista no art . 523, § 1º, do CPC. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 2042023 DF 2022/0379665-5, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

Por fim, sobre o pedido de condenação da parte agravante ao pagamento de multa, com fulcro nos arts. 77, II, e 80, incisos I, II e V, do Código de Processo Civil, com o devido respeito, não vislumbro a presença dos elementos caracterizadores da má-fé processual, a qual, por sua natureza sancionatória, exige prova inequívoca de dolo, abuso do direito de defesa ou intento malicioso de alterar a verdade dos fatos, requisitos não evidenciados nos autos.

A interposição do presente agravo de instrumento, embora desprovida de fundamento jurídico para reforma da decisão agravada, não ultrapassou os limites do exercício regular do direito de recorrer, nem se revestiu de evidente deslealdade processual.

Dessa forma, é indevido o pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé, diante da inexistência dos pressupostos legais autorizadores da medida.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025